Tribunal: TJMT
Processo: 1014205-91.2024.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1014205-91.2024.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CARTÃO DE CRÉDITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(CONVOCADA)
, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCT
Á
VIO OLIVEIRA SAB
Ó
IA RIBEIRO
(CONVOCADO)
, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(CONVOCADO)
]

PARTE(S):

[MAURIEN GOMES DA COSTA - CPF: 325.824.041-87 (APELANTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDR
É
RENNO LIMA GUIMAR
Ã
ES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã
O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em Ação Declaratória proposta por consumidora em face de instituição financeira, visando à declaração de inexistência de débito referente a descontos em folha de pagamento, sob a alegação de que contratou empréstimo consignado convencional, mas foram realizados descontos vinculados a contrato de cartão de crédito consignado, sem sua ciência ou consentimento. Sustenta vício de vontade e abusividade nos encargos. A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade da contratação e da cobrança, o que motivou a interposição do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do cartão de crédito consignado; (
ii
) estabelecer se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação por parte da instituição financeira; (
iii
) determinar se é legítima a cobrança dos valores e a consequente improcedência do pedido de repetição de indébito e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços bancários, conforme art. 14 do CDC.

A responsabilidade do fornecedor somente é afastada se demonstrada uma das excludentes legais: inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do § 3º do art. 14 do CDC.

A instituição financeira comprovou a contratação do cartão de crédito consignado por meio de termo de adesão e termo de consentimento, devidamente assinados, nos quais consta expressamente a modalidade pactuada.

As faturas anexadas demonstram a efetiva utilização do cartão pela parte autora, corroborando a inexistência de vício de vontade ou erro substancial quanto à natureza do contrato.

Ausente demonstração de contratação fraudulenta, falha na prestação do serviço ou desinformação relevante, é legítima a cobrança dos valores, não sendo devida a repetição do indébito nem indenização por danos morais.

A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que, comprovada a contratação do cartão de crédito consignado e sua utilização, não há que se falar em ilicitude na cobrança ou vício de consentimento.

IV. DISPOSITIVO

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

E
XMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS

(RELATOR):

Trata-se de apelação cível interposta por MAURIEN GOMES DA COSTA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c.c
Repetição do Indébito e Ressarcimento de Danos Morais n. 101420591.2024.8.11.0002, movida em face do BANCO BMG S. A., julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial e condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Em suas razões, a parte recorrente defende, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, sob o argumento que não realizou o empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado e que houve vício no consentimento na devida operação realizada pelo banco, já que o intuito do autor era somente contratar um empréstimo consignado padrão. Sendo assim, requer que os pedidos sejam julgados procedentes com a conversão dos encargos tidos por abusivos, a restituição dos valores cobrados indevidamente e a condenação da instituição financeira em danos morais.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 322905395, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O
(VENCEDOR)

E
XMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Ação Declaratória ajuizada em face do banco demandado/apelado, por dívida que alega ser indevida, proveniente de desconto de empréstimo consignado de cartão de crédito em folha de pagamento.

Sustenta que vem sofrendo descontos relativos à reserva de margem de cartão de crédito, no entanto, não foi esta modalidade que pretendia contratar, mas sim o de empréstimo padrão, estando a contratação eivada de vício de consentimento e encargos abusivos.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a relação entabulada entre as partes é de consumo, estando a autora enquadrada no conceito de consumidor e o réu de fornecedor, nos termos insculpidos nos
arts
. 2º e 3º do CDC.

Também não resta dúvida de que a responsabilidade contratual da instituição financeira requerida é objetiva, respondendo independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC, pela reparação de danos causados pelo defeito do produto ou má prestação dos serviços bancários.

Veja a redação do mencionado dispositivo legal:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

Sabe-se, outrossim, que o dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3º do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso concreto, verifico que o banco recorrido logrou êxito em comprovar a contratação do cartão de crédito, conforme termo de adesão acostado nos autos e termo de consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado,
devidamente assinado pela parte autora, com a especificação da modalidade cartão de crédito.

Portanto, não há qualquer reforma a ser feita na sentença, sendo a improcedência da demanda medida que se impõe,
haja vista que as faturas demonstram a efetiva utilização do cartão pela parte autora

(contestação e contrarrazões), concluindo-se que a cliente foi devidamente orientada sobre a contratação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, não havendo que se falar em vício de vontade.

Por derradeiro, diante da legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado e consignado em benefício da apelante, não há falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral.

Sobre o tema, já decidiu esta c. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES –
APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança.”
(TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 1005108-23.2019.8.11.0041 –
Relª
.
Desª ANTONIA
SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

Ainda sobre o mesmo tema, colaciono julgados deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado,
enquanto que
naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - CARTÃO UTILIZADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO. Se
demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, bem como a utilização do cartão pela parte, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude
.” (
TJ-MT - AC: 10504453520198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/05/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2020)

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(1º VOGAL
- CONVOCADO
):

Egrégia Câmara
,

Apelação em Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado dacausa, com a ressalva do art. 98, §3º,do CPC.

A apelante alega que não contratou o serviço de cartão de crédito consignado, apesar dos descontos mensais efetuados em seu benefício.

Relata que foi induzida a acreditar que se tratava de um empréstimo consignado tradicional, não sendo informada adequadamente sobre a natureza do contrato.

Diz que o valor creditado em sua conta foi lançado como saque via TED, típico de cartão de crédito, mas, segundo a autora, tratava-se de valor obtido por meio de um empréstimo que foi indevidamente rotulado como saque em cartão.

Destaca que a suposta “venda casada” de empréstimo com adesão a cartão é abusiva e ilegal, especialmente diante da vulnerabilidade do consumidor e ausência de consentimento.

Menciona que a contratação de cartão de crédito, quando o consumidor deseja empréstimo consignado, configura vício de consentimento por erro substancial, nos termos do art. 138 do Código Civil.

Cita o REsp 1722322/MA e outras ações civis públicas que tratam da fraude com cartão de crédito consignado ofertado indevidamente a aposentados e servidores.

Pede a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

Nas contrarrazões o apelado suscita prejudicial de mérito de prescrição e decadência. No mérito, pugna pelo não provimento do Recurso (Id 322905395).

É o relatório.

Prejudicial de Mérito – Decadência

O réu suscita que ocorreu a decadência. Contudo, a discussão nos autos não se limita à nulidade do contrato. Há também pedido de revisão e de conversão da modalidade convencionada, o que, por conseguinte, afasta a incidência do art. 178 do Código Civil.

Ademais, cuida-se de obrigação de trato sucessivo, de modo que a cada novo desconto ocorre a renovação do prazo decadencial.

Não acolho a prejudicial de mérito.

Prejudicial de Mérito – Prescrição

Na Apelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, em que foi aplicada a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, firmou-se nesta Câmara o entendimento de que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil),
contado o prazo a partir de cada pagamento
.

Neste caso, o primeiro desconto ocorreu em 06/2016 e a autora ingressou com a ação em 16/04/2024, portanto, não havia decorrido o prazo prescricional.

Rejeito a prejudicial de mérito.

Mérito

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo

“
é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
e, na modalidade consignado,
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante”.
(
https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf
e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf) – acesso em 14/06/2020
.

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que
“
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
e”, quando consignado, “
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS”
(
https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres
e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
)
- acesso em 14/06/2020.

Contudo, há uma terceira modalidade de contrato em que a instituição financeira credita em
conta-corrente
quantia fixa, mediante TED, e o valor é cobrado na fatura do mês subsequente, em parcela única.

A operação é claramente de empréstimo, porém denominada de cartão de crédito consignado. Trata-se de versão híbrida e sem paralelo na legislação brasileira.

Por isso, cumpre ao Judiciário analisar minuciosamente se o contrato não fere direitos consumeristas.

O Decreto Estadual n. 691/2016 estabelece que no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, as consignações facultativas
“
realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
” e “
as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado
” (art. 24, I e II).

Já a Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 14.431/2022, limita o desconto concedido aos empregados regidos pela CLT em 35% para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito; aos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada admite, além dos percentuais anteriores, 5% para amortização de despesas com cartão consignado de benefício ou a utilização com a finalidade de saque por cartão consignado de benefício.

O propósito do legislador ao criar o empréstimo consignado foi facilitar o acesso ao crédito bancário, com juros menores do que os praticados pelo mercado, uma vez que o pagamento automático é garantia de que o credor receberá a importância devida.

Posto isso, a contratação “híbrida”, como nestes autos, em que é realizado um “saque” virtual e depois cobrada a quantia em parcela única na fatura de cartão de crédito, que tem juros astronômicos, desvirtua completamente o objetivo da Lei.

Cabe ressaltar a
decisão do Ministério da Justiça de investigar 23 bancos por possível fraude com a emissão não autorizada de cartão de crédito consignado
e com a prática de desconto do pagamento mínimo em folha que amortizaria apenas os juros de financiamento do saldo devedor, impedindo a quitação da dívida principal (
https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/bancos-serao-investigados-sobre-possivel-fraude-em-cartoes-de-credito-consignados
).

Se a autora ainda dispunha de margem consignável, o réu tinha de oferecer-lhe a modalidade de empréstimo mais benéfica e compatível com a sua expectativa.

E se a situação fosse o inverso, ou seja, se a sua renda mensal não suportasse mais esse comprometimento, o requerido não podia “burlar” a legislação e disponibilizar cartão de crédito com a finalidade de “saque”.

Além disso, como não há o pagamento de prestações fixas, mas apenas o refinanciamento automático da diferença entre o valor da fatura e aquele debitado no holerite, a quantia retirada do salário nunca é suficiente para quitar o “saque”, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor. Essa atitude leva ao superendividamento da população, sobretudo da mais vulnerável.

Portanto, é clara a violação aos princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, já que se trata de conduta comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação ora em análise é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp 1722322/MA
), tendo o Min. Marco Aurélio
Belizze
consignado o seguinte:

“Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/aposentados/pensionistas cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição ao usual empréstimo consignado,
sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência”
.

Importante destacar que a utilização do cartão para compras não descaracteriza essa situação, pois o debate é sobre o valor disponibilizado ao consumidor como empréstimo.

Logo, é inviável a continuidade do contrato na forma realizada (art. 170 do CC). Consequentemente, no que concerne aos juros, aplica-se a taxa média praticada no mercado à época para empréstimos consignados, de 2,35% (
AREsp
1099613/MG) (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
).

Quanto ao dano moral, para estar caracterizado é necessária à demonstração de intensa dor psicológica, aflição e desequilíbrio do bem-estar, e não de meros dissabores da vida cotidiana.

Esse cenário não está evidenciado nos autos, já que a cobrança indevida não é suficiente para configurá-lo. Por consequência, inexiste o dever de indenizar.

Também não se verifica a intenção dolosa do apelado, portanto a devolução se dá na forma simples (art. 42 do CDC).

A propósito, julgado desta Câmara:

“APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL INEXISTENTE. MÁ-FÉ DA AUTORA NÃO CONFIGURADA. MULTA INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença proferida em Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, por meio da
qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. A autora foi condenada ao pagamento das custas, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé, com suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita. A apelante alega que contratou empréstimo consignado, mas lhe foi imposto cartão de crédito consignado com cobrança de valores em fatura e desconto em folha, pleiteando conversão do contrato, restituição em dobro dos valores pagos, indenização por danos morais e afastamento da multa por má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o contrato firmado
caracteriza-se
como empréstimo consignado ou cartão de crédito consignado; (
ii
) apurar a existência de conduta abusiva e violação ao direito à informação; (
iii
) verificar a existência de dano moral indenizável e forma de restituição do indébito; (
iv
) examinar a legitimidade da multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação denominada “cartão de crédito consignado” com liberação de valor via TED e cobrança posterior por meio de fatura em parcela única caracteriza, na prática, operação de empréstimo, sendo modalidade híbrida sem amparo legal, que desvirtua a finalidade da Lei n. 10.820/2003 e da política pública de crédito consignado.

4. Não restando comprovado nos autos intenso abalo psicológico ou desequilíbrio do bem-estar, não se reconhece o direito à indenização por danos morais.

5. Na ausência de comprovação de má-fé ou de qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC, é indevida a imposição de multa por litigância de má-fé.

6. A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, por não se tratar de cobrança dolosa.

7. A taxa de juros deve ser ajustada à média de mercado para empréstimos consignados à época da contratação, fixando-se em 2,18% ao mês, conforme precedentes (
AREsp
1099613/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O contrato de cartão de crédito consignado com liberação de valores via TED e cobrança integral em fatura configura, na prática, operação de empréstimo consignado e deve ser assim reconhecido.

2. A ausência de informações claras e a perpetuação do saldo devedor violam os direitos do consumidor à informação adequada e à proteção contra práticas abusivas.

3. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, por ausência de má-fé.

4. A multa por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não se verifica na hipótese”.
(N.U 1002890-09.2024.8.11.0021, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, fixar a taxa de juros em 2,35% ao mês, condenar o apelado à restituição na forma simples da importância paga a maior pelo apelante, com juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir de cada desconto, com incidência da taxa SELIC (que engloba juros e correção), nos termos da Lei n. 14.905/24.

Em razão da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), cada parte deverá arcar com 50% desse ônus. Mantenho os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelecido na sentença, porém suspendo a exigibilidade da obrigação em relação à autora com amparo no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

V O T O

E
XMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(2º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE DA SESSÃO):

Eminentes Pares,

Em razão da divergência, suspendo o julgamento para aplicação da técnica de extensão de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO (3º VOGAL – CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Acompanho o voto do douto Relator.

O entendimento majoritário desta Terceira Câmara de Direito Privado está em consonância com o posicionamento adotado pela Quinta Câmara. Tal entendimento firma-se no sentido de que, se há elementos que indiquem a regular contratação e existe o uso do cartão de crédito, afasta-se a alegação de vício de consentimento.

Assim, reconhece-se válida a contratação na modalidade de cartão de crédito. Por consequência, afasta-se a possibilidade da conversão da contratação para a modalidade de empréstimo pessoal, conforme defendido pela divergência.

Diante do exposto, e com a devida vênia à divergência, acompanho o digno Relator para
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Peço vênia para acompanhar a divergência inaugurada pelo Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. No caso, embora a contratação esteja formalizada como cartão de crédito consignado, a operação apresenta nítido caráter híbrido, com liberação de valor em conta mediante “
saque”/
TED e posterior cobrança em fatura, em condições que desvirtuam a finalidade do empréstimo consignado, agravam o custo do crédito e comprometem os deveres de transparência e informação ao consumidor, em afronta aos
arts
. 39, III e V, e 46 do CDC, tal como bem delineado no voto divergente.

Diante disso, acompanho o voto do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho para dar
parcial provimento
à apelação, a fim de converter a contratação em empréstimo consignado, fixar os juros remuneratórios pela taxa média de mercado então vigente para essa modalidade (2,35% ao mês), condenar o banco à restituição simples dos valores pagos a maior, com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde cada desconto, observada a incidência da taxa Selic, bem como ajustar a sucumbência na forma da sucumbência recíproca, mantidos os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em relação à autora beneficiária da justiça gratuita, tudo nos exatos termos do voto divergente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025